Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ARREPENDIMENTO EFICAZ. CRIME CONSUMADO E AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES PENAIS. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO.

I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).

II - A jurisprudência é firme no posicionamento de que o reincidente específico não faz jus à aplicação do princípio da insignificância. Não preenche o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, para fins de absolvição pelo princípio da insignificância, o agente que reitera na prática criminosa.

III - O arrependimento eficaz tem cabimento quando o agente, embora tenha esgotado todos os atos executórios, impede o resultado, conforme determinação do art. 15 do C.P. Além disso, não se aplica a crimes consumados.

IV - Em relação ao arrependimento posterior, imprescindível para o seu reconhecimento a comprovação da reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário. A voluntariedade do ato configura requisito essencial para a caracterização do instituto.

V – No caso, inviável reconhecer o arrependimento eficaz e tampouco o posterior, porquanto o crime foi consumado além do que se comprovou que a restituição não foi voluntária, tendo acontecido quando o réu foi perseguido.

VI - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.

VII - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.

VIII - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

IX - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.

X - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.

XI - Recurso conhecido e parcialmente provido.